Tribunal: TJSP
Processo: 1024609-60.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de arbitramento de honorários recursais. Ausência de fixação de honorários em favor do patrono do embargante pelo juízo de origem. Inaplicabilidade do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil à hipótese. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de arbitramento de honorários recursais. Ausência de fixação de honorários em favor do patrono do embargante pelo juízo de origem. Inaplicabilidade do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil à hipótese. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.